Tribunal: TJDFT
Processo: 0752907-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752907-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANFRINI RIBEIRO DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO GAMA SHOPPING D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Decisão que Indeferiu Efeito Suspensivo em Agravo de Instrumento - Despesas Condominiais - Natureza Propter Rem - Alegação de Omissão e Contradição - Vícios Inexistentes - Questões Expressamente Enfrentadas - Pretensão de Rediscussão da Matéria - Particular Entendimento - Rejeição MANFRINI RIBEIRO DA SILVA opôs Embargos de Declaração em face da Decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que admitiu a inclusão do ora embargante no polo passivo do cumprimento de sentença, para fins de responder pelos débitos condominiais do imóvel objeto dos autos. Em suas razões recursais, o embargante aponta omissão e contradição na decisão embargada. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para concessão do efeito suspensivo pretendido. Sem contrarrazões. É o relato necessário. Decido. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, prestando-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, não se constata da decisão embargada quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Quanto à alegada omissão em relação ao cerceamento de defesa por não ter participado da fase de conhecimento, verifica-se que a decisão embargada, que tratou exclusivamente do pedido de tutela provisória, levou em consideração expressamente a questão da legitimidade do embargante para figurar no polo passivo da execução, nos seguintes termos: "É firme a jurisprudência no sentido de que as despesas condominiais têm natureza propter rem. Ou seja, o débito acompanha a coisa, independentemente da pessoa titular à época da constituição da dívida (...). Nesse sentido, esta 8a Turma Cível possui entendimento que é possível redirecionar o cumprimento de sentença contra terceiro adquirente." Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, omissa é a manifestação jurisdicional que deixa de apreciar requerimento ou pedido, desde que sua análise seja admissível. No caso, não houve omissão, mas divergência do embargante quanto à interpretação adotada pelo julgado, o que não configura vício apto a ser sanado pela via dos embargos declaratórios. Quanto à alegada contradição, igualmente não se verifica. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta contradição entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte. A decisão embargada é internamente coerente: aplicou a tese consolidada da natureza propter rem das despesas condominiais, citou jurisprudência específica desta 8a Turma Cível sobre a possibilidade de redirecionamento do cumprimento de sentença contra o adquirente do imóvel, e concluiu, em cognição sumária, pela ausência de probabilidade do direito a justificar a concessão do efeito suspensivo. Em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Assim, ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão combatida. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator